Tribunal: CARF
Processo: 11274.720362/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11274.720362/2021-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
INCOMPLETA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação
legal citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à
pretensão do Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e
objetiva, a qual possibilita ao sujeito passivo exercício do direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF No 2.
Não compete ao CARF afastar a norma vigente sob a alegação de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AGROINDÚSTRIAS.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 281 (RE No 611.601).
É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. AGROINDÚSTRIAS.
É devida pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria, a
contribuição para o SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, conforme determinações contidas em lei,
com efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11274.720362/2021-50
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Terceira Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-
023.985 (fls. 421/428), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
1. Trata-se de impugnação a Autos de Infração referentes às contribuições substitutivas
para a Seguridade Social (inclusive para o RAT) e para o SENAR – Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural, incidentes sobre a receita da comercialização da produção
própria e de terceiros, FPAS 744, no período 01/2017 a 12/2018.
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 20 e seguintes, analisando as notas fiscais
eletrônicas de saída emitidas pela empresa, constatou-se o auferimento de receitas nas
operações de comercialização, no mercado interno, da produção rural própria e da
produção rural adquirida de terceiros, industrializada ou não, nos termos estabelecidos
no art. 22-A da Lei no 8.212/91 (Agroindústria), na redação dada pela Lei no
10.256/2001.
3. As operações de comercialização da produção foram identificadas nas notas fiscais
eletrônicas de venda emitidas pela empresa durante o período fiscalizado (01/2017 a
12/2018), obtidas no ambiente nacional do SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital, instituído pelo Decreto no 6.022/2007. As vendas efetuadas para o mercado
interno (adquirente domiciliado no Brasil) encontram-se relacionadas no Anexo I (2017)
e III (2018) do Relatório Fiscal e as correlatas devoluções de vendas, identificadas nas
notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelos clientes da Autuada, estão
discriminadas no Anexo II (2017) e IV (2018). Os aludidos Anexos discriminam os
números e as datas de emissão das notas fiscais, o CNPJ (quando informado na nota
fiscal) e a razão social dos clientes da Autuada, o código fiscal de operações e
prestações – CFOP e sua descrição, a descrição das mercadorias, o valor das operações
(já excluídos os descontos porventura concedidos na emissão das notas fiscais). De
acordo com as informações extraídas do SPED, todas as notas fiscais utilizadas na
identificação dos fatos geradores e na apuração das bases de cálculo eram notas fiscais
de saída e NENHUMA delas encontrava-se na situação “CANCELADA”. Foram
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

deduzidos os valores informados em GFIP, cálculo demonstrado no Anexo V do
Relatório Fiscal.
4. Sobre as mesmas bases apuradas, incidiram contribuições destinadas ao
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e daqueles
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, conforme art. 22-A, inciso II,
da Lei 8.212/1991; além das contribuições destinadas ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, nos termos do art. 22-A, §5o, da Lei no 8.212/1991.
5. Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a Defesa de fls. 339 e seguintes,
na qual alega, em apertada síntese:
5.1. Nulidade do Auto de Infração referente ao SENAR por erro na fundamentação legal
(art. 22, I, da Lei n° 8.212/91), violando o art. 50 da Lei n° 9.784/99, § 1°, que
preconiza a correta motivação do ato administrativo, bem como os arts. 9° e 10° do
Decreto n° 70.235/72, que se referem à lídima formalização do lançamento fiscal;
5.2. Inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 10.256/2001, ao acrescentar o art. 22-A à
Lei n° 8.212/91, pois a competência tributária da União, fixada pelo art. 195, I, “b”, da
CF/88, já estava esgotada desde a criação da COFINS (Lei Complementar n° 70/1991,
Lei n° 9.718/1998 e Lei n° 10.833/2003). Ademais, a Lei n° 10.256/2001 é anterior ao
advento da Emenda Constitucional 42/2003, que autorizou o regime substitutivo (§§ 12
e 13 do art. 195). Ao próprio regime dos §§ 12 e 13 do art. 195 haveria ofensa em razão
da contribuição ser cumulativa. Tal contestação se ancoraria na dissonância
jurisprudencial representada no reconhecimento de repercussão geral ao tema (RE
611.601);
5.3. Quanto ao SENAR, também não haveria autorização constitucional, pois o art. 62
do ADCT c/c o art. 240 da CF/88 não autorizou a substituição da base de tal
contribuição da Folha de Salários para a receita bruta da comercialização.
6. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
DESCRIÇÃO DO FATO. MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Demonstrado que houve a correta descrição do fato, bem como a menção ao dispositivo
legal infringido, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não incorre em cerceamento do direito de defesa do Autuado o lançamento tributário
cujo Relatório Fiscal e demais relatórios complementares descrevem, de maneira clara e
precisa, os fatos jurídicos apurados, a motivação do lançamento, os dispositivos legais
violados, a matéria tributável, as alíquotas aplicáveis, as exações exigidas e seus
acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que lhe dão esteio jurídico.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AFASTAMENTO
DE
NORMAS
LEGAIS.
VEDAÇÃO.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no
70.235/72.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. SENAR.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
A mesma base é utilização para a apuração da contribuição ao SENAR, conforme art.
22-A, § 5°, da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 24/11/2021, por via eletrônica (termo de fl. 436), a
Contribuinte apresentou, em 14/12/2021, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 439/448, repisando os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de
defesa, sob o argumento de erro na fundamentação legal (art. 22, I, da Lei n° 8.212/91), violando
o art. 50 da Lei n° 9.784/99, § 1°, que preconiza a correta motivação do ato administrativo, bem
como os arts. 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72, que se referem à legítima formalização do
lançamento fiscal.
Não cabe razão à Recorrente.
Verifica-se que, tanto nos Autos de Infração como no Relatório Fiscal das
Infrações (fls. 20/26), a fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por
competência, de forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores,
bem como da capitulação legal à qual se refere.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador,
deve lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada,
constituindo o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste
sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo
com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição pormenorizada dos fatos que são
imputados ao sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
Fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Ademais, os diversos anexos que acompanham o relatório fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que
rebate com clareza os argumentos da Recorrente, o qual adoto também como razões de decidir.
7.4. Especificamente quanto ao Autos de Infração do SENAR, constou no
enquadramento legal da infração a menção ao aludido art. 22, I, da Lei n°
8.212/91:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS FPAS: 7444
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
VALOR DO PRINCIPAL RELATIVO À INFRAÇÃO
Valor do principal 947.441,86
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2018:
Lei 8.212, de 24.07.91, art.22, I e §2o, art.32, IV e §2o, art.33, arts.35, 35-A e 37; Lei
11.457 de 16.03.07, art.3o e 16; Decreto 3.048, de 06.05.99, art.225, IV e §1o.Lei no
8.212, de 24.07.91, art.22-A, §5o, Lei 8.870 de 15.04.94, art.25, §1o.
7.5. Tivesse atentado o impugnante ao que disciplina a legislação destacada, concluiria
que a menção ao art. 22, I, da Lei n° 8.212/91 é justificável. Isso porque a Lei do
SENAR (Lei n° 8.315/91) estabelece em seu artigo 3°, I, que a contribuição, em regra,
incide sobre a mesma base mencionada no art. 22, I, da Lei n° 8.212/91 (remuneração),
constituindo exceção a esta regra o regime de contribuição ao SENAR sobre a
comercialização sobre a produção rural, nos termos da Lei n° 8.212, art. 22A, § 5o,
citada no AI e que, por sua vez, remete ao artigo 3°, I, Lei n° 8.315/91. Então, ao
mencionar todo este conjunto de dispositivos, o AI traz os fundamentos originais
da contribuição e os fundamentos da exceção à regra de contribuição sobre a base
mencionada no art. 22, I, da Lei n° 8.212/91.
7.6. Assim, inexistente qualquer ofensa ao art. 50 da Lei n° 9.784/99, § 1°, que
preconiza a correta motivação do ato administrativo, bem como os arts. 9° e 10° do
Decreto n° 70.235/72.
7.7. Demais disso, o Relatório Fiscal contém, ao total, sete páginas (fls. 20/26), com
extenso detalhamento do procedimento fiscal e dos fatos apurados, inclusive
quanto ao outro Auto de Infração. Mas se não bastasse, como afirmado, há uma
diversidade de Relatórios, Planilhas, Termos e Discriminativos que explicam ainda
melhor tudo quanto apurado.
7.8. Portanto, há descrição suficiente do ocorrido durante o procedimento fiscal e
demonstração bastante precisa da forma de apuração, tanto do ponto de vista
fático, como propriamente jurídico, de sorte que não há motivos para o
reconhecimento de nulidade dos lançamentos pela ausência de motivação.
(grifos do original)
Portanto, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal das Infrações (fls. 20/26), assim como foram mencionadas as
disposições legais infringidas.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal das Infrações (fls. 20/26). Em resumo, encontram-
se satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
Ainda que se pudesse admitir alguma falha na exposição dos fundamentos legais,
como alega a Recorrente, não há por que reconhecer a existência de vício capaz de anular o
lançamento, uma vez que a descrição dos fatos possibilita ao Contribuinte o pleno conhecimento
do que lhe é imputado pela autoridade fiscal, não havendo cerceamento de defesa.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal
incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do
direito de defesa.
A capitulação legal incompleta a infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe
foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado
para as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal.
Outrossim, a simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não
é o bastante, por si só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na
impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado,
inclusive os valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo não só questão preliminar como também razões de mérito,
descabe a proposição de prejuízo ou de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão no 1401-004.146, de 22/01/2020, Rel. Nelso Kichel)
(destaquei)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
(Acórdão no 2801-001.815, de 24/08/2011, Rel. Amarylles Reinaldi e Henriques
Resende).
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
MÉRITO
A Recorrente defende a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n° 10.256/2001, ao
acrescentar o art. 22-A à Lei n° 8.212/91, pois a competência tributária da União, fixada pelo art.
195, I, “b”, da CF/88, já estava esgotada desde a criação da COFINS (Lei Complementar n°
70/1991, Lei n° 9.718/1998 e Lei n° 10.833/2003).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

Sustenta que, a Lei n° 10.256/2001 é anterior ao advento da Emenda
Constitucional 42/2003, que autorizou o regime substitutivo (§§ 12 e 13 do art. 195).
Afirma que o tema possui repercussão geral já declarada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Assevera que de igual mácula sofre a contribuição ao SENAR, cobrada com
fundamentação legal no artigo 22-A da Lei no 8.212.91, uma vez que o art. 62 da ADCT c/c o
art. 240 da CF/88 não autorizou sua substituição pela receita bruta da comercialização.
Sobre os argumentos da Recorrente quanto à inconstitucionalidade da
contribuição da agroindústria sobre a receita bruta da comercialização, criada pela Lei no
10.256/2001, não lhe cabe razão.
As teses relativas à inconstitucionalidade não devem ser objeto de enfrentamento
por este Colegiado, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 26-A e na Súmula
CARF n° 2
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o STF julgou, em 19/12/2022, o mérito do tema com repercussão geral
(RE no 611.601), tendo fixado a seguinte tese – Tema 281:
É constitucional o art. 22A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no 10.256/2001,
no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção, em substituição ao regime anterior da contribuição
incidente sobre a folha de salários.
Assim, não existe inconstitucionalidade na contribuição da agroindústria sobre a
receita bruta da comercialização, criada pela Lei no 10.256/2001.
Quanto ao SENAR, a análise sobre a sua constitucionalidade também encontra
óbice no Decreto no 70.235/1972, art. 26-A e na Súmula CARF n° 2, acima transcritos.
Outrossim, os argumentos trazidos pela Recorrente foram enfrentados pelo STF
quando julgou, em 19/12/2022, o mérito do RE no 816.830, com repercussão geral, embora se
deva destacar que o tema se refira ao SENAR incidente na comercialização por produtor rural
pessoa física e segurado especial, e não por agroindústria.
TEMA 801
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.541 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11274.720362/2021-50

Destarte, não há como acatar as alegações da Recorrente, devendo ser mantido o
lançamento fiscal na íntegra.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 460
DF CARF MF
Original